Tribunal: TJPA
Processo: 0004911-88.2014.8.14.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
PROCESSO N° 0004911-88.2014.8.14.0005
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - COMARCA DE ALTAMIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 1
a
TURMA DE DIREITO PENAL
RECORRENTE: JANIO VIANA TARCIO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. APESAR DA CAUSA DE INIMPUTABILIDADE SER A ÚNICA TESE DA DEFESA EM GRAU DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, OBSERVO QUE O RECORRENTE NO SEU INTERROGATÓRIO ALEGOU QUE NÃO FOI O AUTOR DO CRIME, TESE ESTA QUE O CONSELHO DE SENTENÇA PODE ACATAR E SER MAIS BENÉFICA AO RÉU, O QUE POR SI SÓ PREJUDICA A ANÁLISE DA QUESTÃO, NESTE MOMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso em sentido estrito interposto por JANIO VIANA TARCIO, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do 121, § 2
o
, inciso IV c/c art. 14, II do CPB, perpetrado contra a vítima SIMONE ANDRADE PIRES.

Narra a peça acusatória que, no dia 08/07/2014, por volta das 08h, o denunciado JANIO VIANA TARCIO, agindo de forma consciente, voluntária e dolosa, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, tentou ceifar a vida da nacional SIMONE ANDRADE PIRES, deferindo-lhe diversos golpes de faca e causando-lhe diversas lesões, resultando em sua internação por vários dias em UTI, correndo risco de morte.

Segundo informações prestadas pela vítima, esta estava dormindo em seu quarto quando foi surpreendida pelo denunciado já lhe golpeando com a faca, tendo, ainda, reagido, chutando o acusado, fazendo com que a faca que ele portava caísse ao chão. A vítima não soube esclarecer o motivo pelo qual o réu lhe atacou, mas soube posteriormente que o denunciado já havia atacado e lesionado outras duas pessoas da mesma maneira.

Perante a autoridade policial, o acusado negou que tivesse esfaqueado a vítima, alegando que ficou todo ensanguentado pois, na verdade, tentou salvá-la quando gritou por socorro.

JANIO VIANA TARCIO, foi denunciado e pronunciado
pela prática do delito previsto no art. 121, § 2
o
, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Recorreu pleiteando a absolvição sumária alegando causa de isenção de pena, incapacidade de reconhecer a licitude do fato por ser inteiramente incapaz de entender ao tempo da ação.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

A decisão de pronúncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça, no bem lançado parecer, apesar da causa de inimputabilidade ser a única tesa da defesa em grau de recurso em sentido estrito, observo que o recorrente no seu interrogatório alegou que não foi o autor do crime, tese esta que o Conselho de Sentença pode acatar e ser mais benéfica ao réu, o que por si só prejudica a análise da questão, neste momento.
1.

Na hipótese, a defesa técnica requer absolvição imprópria do acusado por considerá-lo inimputável e ressalta que a inimputabilidade é sua única tese de defesa. No entanto,
sendo o interrogatório um mecanismo de defesa

disponibilizado ao acusado e tendo este apresentado tese

diversa da apresentada na denúncia no sentido de sua

inocência, torna-se inviável a concessão da absolvição do

acusado e, por conseguência, deve ser submetido ao

Conselho de Sentença, porguanto, em sendo acatada sua

tese, lhe será mais benéfico
.
3 - Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 978652, 20110610114464RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3
a
TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 125/129).

Dessa forma, embora seja o réu comprovadamente inimputável à época do fato criminoso, a existência de outra tese de defesa, mesmo que surgida em sede de defesa pessoal, enseja na sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, podendo-lhe, se for o caso, ser até mesmo absolvido de forma própria, sem a aplicação de medida de segurança.

Portanto, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve o réu ser pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2
o
, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e julgo improvido, mantendo a decisão que submeteu o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença. É o voto.
Belém, 21 de julho de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora